Tribunal: TJDFT
Processo: 0700159-85.2026.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700159-85.2026.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO NOIVO ARANTES, CIRLEI ALEXSSANDRA REGIANI ARANTES, AMANDA REGIANI ARANTES AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A., ADYEN DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto, em conjunto, por Márcio Noivo Arantes, Cirlei Alexssandra Regiani Arantes e Amanda Regiani Arantes contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo do 3° Juizado Especial da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do processo n° 0702456-49.2024.8.07.0007, assim redigida (Id. 262313930 dos autos do processo de origem): “Cuida-se de incidente de desconsideração de personalidade jurídica aviado pelos exequentes, IDs 256291818 e 252178565, em que pretendem alargar os limites subjetivos da lide, para fins de expropriar o patrimônio da suscitada, ADYEN DO BRASIL LTDA. Destacam que a terceira, ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, "atua como uma verdadeira gestora e centralizadora dos recursos financeiros que pertencem à Hurb", que àquela direciona todo o capital proveniente das vendas de pacotes turísticos comercializados. Enxerga desvio de finalidade, porque as "a estrutura contratual entre as empresas é utilizada para um propósito ilícito: fraudar credores e frustrar a execução." Já a confusão patrimonial emerge da "impossibilidade fática de separar o que é receita da Hurb do que está sob a gestão e titularidade da Adyen, criando um patrimônio de afetação informal e ilegal." Faz alusão a "precedente específico e vinculante", formado no Processo no 0004307-42.2024.8.26.0297, do Juizado Especial Cível e Criminal de Jales - SP, e no qual foi deferida a desconsideração relativamente à HURB TECHNOLOGIES S.A. e à ADYEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA. Menciona, ainda, a existência de processos outros, nos quais a suscitada foi chamada a responder pelas obrigações da executada, a exemplos dos autos 0712468-49.2025.8.07.0020, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Águas Claras/DF, e 0712023-61.2025.8.07.0010, em trâmite no 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria/DF. Acrescenta que a suscitada faz parte da cadeia de consumo e, por isso, responde objetiva e solidariamente pelos danos infligidos pela executada. Em contestação, ID 261135578, a suscitada diz-se mera processadora de pagamentos e transmissora de quantias ao recebedor (o fornecedor), não se relaciona com o consumidor final e não compõe a cadeia de consumo, deduzindo preliminar de ilegitimidade passiva. Põe em dúvida sua participação na relação entre as partes, exequentes e executada, porque a demanda se origina unicamente de complicações no agendamento de pacote de viagem oferecido pela executada e o os suscitantes não juntaram prova de que a suscitada tivesse processado o pagamento. Colige uma simulação de contratação feita no site da executada para demonstrar não ser mais a responsável pelo processamento do pagamento. Repele a existência de grupo econômico com a devedora. Refuta a aplicabilidade da teoria menor da desconsideração, porque se vocaciona primordialmente a atingir bens de sócios, invoca a teoria maior em seu prol e exige a demonstração dos seus pressupostos próprios (desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial). Nega sua responsabilidade solidária. Requer o indeferimento da desconsideração. Em réplica, os suscitantes aduzem a responsabilidade solidária da suscitada, enquanto intermediadora de pagamento, por integrante da cadeia de consumo; acreditam estar o processo em fase de conhecimento, não suscitado incidente de desconsideração da personalidade jurídica, e ser possível a discussão da responsabilidade civil da suscitada. Sucintamente relatados, decido. Ao contrário da premissa acreditada pelos suscitantes em réplica, não se está em fase de conhecimento, na qual seria possível o amplo debate fático e jurídico da responsabilidade civil, mas em etapa executiva, cumprimento de sentença, na qual foi agitada a desconsideração da personalidade jurídica para constranger o patrimônio da suscitada, ADYEN DO BRASIL LTDA. A distinção é importante, porque a responsabilidade civil é tema meritório cujo perscrutar mais se afeiçoa à fase de conhecimento e a desconsideração da personalidade jurídica se submete a condicionantes próprias. O artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, ao tratar do incidente da desconsideração, preconiza que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica. Já o artigo 50 do Código Civil, regra matriz de nosso ordenamento jurídico em tema de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que: "Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso." (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Para que haja a instauração do incidente, como de resto se extrai da leitura do artigo 134, § 4o, do Código de Processo Civil, impõe-se que o exequente alegue e demonstre fatos que configurem o preenchimento dos requisitos legais específicos, notadamente a fraude. Ocorre que essa regra é mitigada pelo instituto da desconsideração da personalidade jurídica e é regido, no caso vertente, pela teoria menor (Código de Defesa do Consumidor) e não pela teoria maior, do Código Civil. A propósito, reza o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor: Art. 28. O juiz poderá desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade quando, em detrimento do consumidor, houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social. A desconsideração também será efetivada quando houver falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má administração. (...) § 2° As sociedades integrantes dos grupos societários e as sociedades controladas, são subsidiariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes deste código. (...) § 5° Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Aplicável, portanto, a chamada teoria menor da desconsideração da personalidade, para qual é suficiente a prova de insolvência da pessoa jurídica, para que o patrimônio dos sócios seja alcançado. Agora, a regra enunciada pela teoria menor possui aplicação mais nítida quando se pretende atingir os sócios da pessoa jurídica. Quando, noutro prisma, almeja-se constranger o patrimônio de outra pessoa jurídica, o inadimplemento puro e simples queda-se insuficiente e passa-se a reclamar, adicionalmente, a comprovação de determinado liame jurídico entre as pessoas jurídicas envolvidas, com a constituição de grupo econômico, de sorte a caracterizar uma atuação coordenada e dirigida ao não cumprimento das obrigações devidas ao consumidor. E não se evidencia grupo econômico entre a suscitada e a executada, por vocacionadas ao desempenho de empreendimentos distintos e inconfundíveis. É discutível a responsabilidade civil da suscitada, enquanto intermediadora de pagamentos, se integra a cadeia de consumo. Ocorre que, como assentado, a celeuma se compraz com a fase de conhecimento e desborda do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, sujeito a dinâmica própria. (...) Os suscitantes articulam que a suscitada era a autêntica beneficiária dos pagamentos recolhidos pela executada com a comercialização de pacotes turísticos. A assertiva sustentaria eventual desconsideração da personalidade jurídica, porque configuraria confusão patrimonial. Entretanto, não ficou comprovada, uma vez que a prova dos autos apenas se resume a informar que o adimplemento das viagens foi feita via cartão de crédito (ID 185645679, págs. 11 e 18). E a própria decisão ID 255170955 esteve atenta a isso, quando encerrou que a desconsideração era sempre uma medida pontual, voltada a "certas e determinadas relações de obrigações", e reclamava a concreta demonstração das hipóteses autorizativas, não podendo ser automaticamente infligida ao caso vertente a partir do seu uso no contexto de casos paralelos. Em tempo, nem ficou comprovado que se tivesse sido utilizado o meio de pagamento oferecido pela suscitada (muito menos tivesse esta sido a real beneficiária das importâncias), o que seria primordial para defender a incidência, ao menos, da teoria maior, por confusão patrimonial, ou a formação de grupo econômico. Com isso, o escorço fático e jurídico delineado não consente com a desconsideração pleiteada. Posto isso, repilo o epigrafado incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Sem custas ou honorários. No prazo de 10 dias, requeiram os exequentes o que de direito com vistas ao impulsionamento da execução, sob pena de extinção. Publique-se.” Os agravantes pleiteiam, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de que seja imediatamente determinada a inclusão da referida sociedade empresária como devedora, sustentando, em síntese, a aplicação da teoria menor da desconsideração prevista no art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que a aludida sociedade empresária integraria a cadeia de fornecimento e aufere vantagem econômica da relação negocial. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 80491876). É a breve exposição. Decido. A concessão de tutela recursal, em especial efeito suspensivo ativo, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos que, no caso concreto, não se encontram presentes. Do exame dos autos do processo de origem (n° 0702456-49.2024.8.07.0007), verifica-se que a ação de conhecimento foi ajuizada exclusivamente em face da sociedade anônima Hurb Technologies S/A, tendo por objeto obrigação de fazer cumulada com reparação dos danos materiais e morais experimentados decorrentes de suposto descumprimento contratual relativo à venda de pacotes de viagem. A causa de pedir e o pedido formulado na inicial estão integralmente circunscritos à conduta da referida sociedade anônima, não havendo imputação fática ou jurídica direcionada à sociedade empresária Adyen do Brasil Ltda, tampouco requerimento de reconhecimento de responsabilidade solidária com fundamento em cadeia de consumo ou qualquer outra modalidade de corresponsabilização. A sentença proferida na fase de conhecimento, posteriormente transitada em julgado, formou título executivo judicial subjetivamente delimitado, com condenação exclusiva, insista-se, a sociedade anônima Hurb Technologies S/A, inexistindo qualquer comando judicial extensível à sociedade empresária agravada ora indicada como terceira interessada. Nesse contexto, o requerimento formulado no cumprimento de sentença, e ora reiterado no manejo do presente agravo de instrumento, não se limita à superação episódica da autonomia patrimonial da devedora, mas busca, em verdade, ampliar subjetivamente o título executivo, mediante a inclusão de pessoa jurídica que não integrou a fase cognitiva, não foi citada, não exerceu contraditório nem ampla defesa, e não sofreu condenação. Tal pretensão não se compatibiliza com a finalidade do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, que não se presta à criação de responsabilidade originária de terceiro estranho ao título, mas apenas à superação excepcional da autonomia patrimonial, observados seus pressupostos legais. Ainda que se invoque a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a utilização da chamada teoria menor da desconsideração não afasta a necessidade de observância dos limites subjetivos da coisa julgada, nem autoriza a formação de obrigação executiva contra quem não participou da relação processual de conhecimento. A discussão acerca de eventual responsabilidade solidária por integração em cadeia de consumo, se existente, deveria ter sido deduzida e apreciada na fase cognitiva, com adequada formação do contraditório, o que não ocorreu no caso concreto, conforme se extrai de forma inequívoca dos autos originários. Por essas razões não se evidencia a probabilidade da pretensão invocada, revelando-se correta, em juízo de cognição sumária, a decisão recorrida que indeferiu o incidente e a ampliação do polo passivo dos devedores. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA. GRUPO ECONÔMICO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo exequente, em face de decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, no 0726098-58.2023.8.07.0016, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica em face de HURB TECHNOLOGIES S.A., a fim de incluir no polo passivo da demanda a empresa AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A. Em suas razões recursais, afirma que essa última empresa atua como “gerenciadora de pagamentos nos recebimentos realizados pela HURB. Em inúmeros processos de execução, constatou-se que a AYDEN não apenas facilita as transações, mas efetivamente gerencia o fluxo financeiro da empresa executada”. Aduz que ela integra a cadeia de consumo de forma que a “responsabilização da AYDEN é fundamental para evitar que empresas como a HURB utilizem gerenciadoras de pagamentos para esvaziar seu patrimônio e frustrar a execução”, tendo em vista sua responsabilidade solidária. 2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo em razão da Gratuidade de Justiça concedida na origem. Contrarrazões não foram apresentadas. II. Questão em discussão 3. Discute-se a possibilidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, para inclusão de AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A no polo passivo da demanda. III. Razões de decidir 4. Embora no âmbito do Direito do Consumidor não se exija a demonstração dos requisitos do art. 50 do Código Civil (desvio de finalidade e confusão patrimonial) para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, diante da aplicação da Teoria Menor, o pleito do agravante para incluir AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A. no polo passivo da execução não se aplica ao caso. 5. Nos termos do art. 50, § 4o, CC, é possível a desconsideração da personalidade jurídica de empresas do mesmo Grupo Econômico, diante da responsabilidade solidária entre elas. Todavia, a AYDEN DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS S/A, apesar de compor a cadeia de consumo, atuando como intermediadora de pagamentos, não compõe o mesmo grupo econômico da HURB TECHNOLOGIES S.A. 6. Portanto, não obstante a relação de consumo entre as partes, em que a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo é ope legis (art. 7o, parágrafo único CDC), os requisitos da responsabilidade civil não se confundem com os requisitos próprios da desconsideração da personalidade jurídica. IV. Dispositivo e tese 7. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida. Sem custas e sem honorários. 8. A ementa servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95. (Acórdão 2041415, 0702112-21.2025.8.07.9000, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/09/2025) (Ressalvam-se os grifos) Observe-se, finalmente, que o alegado risco de frustração da execução, por si só, não é suficiente para justificar a concessão de efeito suspensivo ativo, sobretudo quando a medida pretendida implica grave inovação na sujeição passiva do título executivo, com potencial violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal). Em outras palavras, eventual dificuldade na satisfação do crédito não autoriza o afastamento das garantias processuais fundamentais, nem legitima a imposição de constrição patrimonial a terceiro sem título judicial válido. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo de origem nos moldes da norma estabelecida no art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para o cumprimento da regra prevista no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Edilson Enedino das Chagas Juiz de Direito